Tribunal: CARF
Processo: 10640.001197/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001197/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.302 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
GIL DA MOTA COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
Somente são admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/16) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ/JFA, em
decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001197/2009-69
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001197/2009-69

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria contra a qual o contribuinte, cm sua peça
contestatória, não apresenta óbice.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Havendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas devido à falta de
comprovação dos gastos financeiros correspondentes por parte do contribuinte, somente
há justificativa para seu restabelecimento com a confirmação do efetivo desembolso.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/02/2012 (fls. 135), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/03/2012 (fls. 137) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- aduz que os serviços prestados foram realizados por profissionais liberais, pagos
mensalmente e em espécie;
- comunica que está “sendo colacionado neste ato relatórios das atividades
médicas realizadas, bem como recibos de pagamento dos profissionais habilitados e fonte de
recursos para o efetivo pagamento:;
- ressalta que as despesas médicas fazem parte das chamadas despesas dedutíveis
sem limite, ou seja, que podem ser integralmente abatidas;
- afirma que a legislação tributária permite que o contribuinte deduza as despesas
efetuadas , no ano-calendário, com seu tratamento e de seus dependentes, e apresente a
comprovação mediante recibos emitidos pelos prestadores dos serviços; e
- remete aos extratos bancários já apresentados.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001197/2009-69

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (g.n.)
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001197/2009-69

A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
No caso dos autos, a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento, exigência que parcialmente atendida, conforme minudente análise realizada pelo
relator do voto recorrido:
Contudo, os extratos bancários em questão serão agora analisados, para fins de
comprovação da efetividade dos pagamentos expressos nos recibos apresentados pelo
interessado.
Do confronto dos precitados extratos bancários com os recibos emitidos pelos
mencionados profissionais liberais - observando-se as datas e valores expressos nos
referidos documentos, bem como o fato de que os pagamentos efetuados aos
mencionados profissionais liberais teriam sido efetuados em dinheiro (saques), segundo
afirmativa do impugnante em sua defesa admito corno comprovadas as quantias abaixo
assinaladas.
Cumpre esclarecer que, na análise em foco, são aceitos como elementos probantes tão-
somente os saques, e desde que efetuados até 03 (três) dias corridos anteriores às datas
de pagamento apontadas nos recibos (proximidade razoável), sendo necessário
coincidência de valores ou que os saques realizados no período estipulado tenham
superado os valores mencionados nos recibos.
Contudo, a análise dos precitados extratos bancários em cotejo com os 03 (três) recibos
emitidos pelo Dr. Alessandro Corrêa de Almeida, apensados às fls.26/28, se revela
impossível visto que nos mencionados recibos não foram informadas as datas completas
dos pagamentos mensais neles relacionados. Encontra-se também impedimento para se
proceder à referida análise em relação ao único recibo emitido pela Dra. Elizabeth
Couto Mazorque Mattos, anexado a fls. l7, e ao único recibo emitido por Janaina
Tittonelli Ferreira,. anexado a fls. 19, visto que as emitentes admitem que os
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001197/2009-69

pagamentos são referentes "a serviços odontológicos prestados ao mesmo no ano de
2006” e "a tratamento de fisioterapia no ano de 2006". respectivamente, sem, contudo,
esclarecer e especificar se houve pagamentos mensais por parte do contribuinte ou se
receberam os montantes correspondentes nas datas expressas nos referidos recibos.

Deverá, portanto, ser restabelecida, na dedução de "despesas médicas", somente a
importância de RS 2.200,00, relativa a pagamentos efetuados aos profissionais liberais
Jaqueline de Freitas Oliveira (RS 1.750,00) e Dr. Bruno Veiga Lopes (RS 450,00).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.302 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001197/2009-69

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital